Tribunal: TJMT
Processo: 1002934-16.2025.8.11.0046
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002934-16.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIEZE LUCIANO FERREIRA - CPF: 881.291.951-00 (APELANTE), CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE - CPF: 334.026.578-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. OPERAÇÕES ATÍPICAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratos de empréstimos consignados fraudulentos, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de comprovação de falha na prestação de serviços pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela demanda, considerando sua alegação de atuar como mera intermediária; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário capaz de caracterizar responsabilidade objetiva da instituição financeira pela contratação fraudulenta de empréstimos consignados; e (iii) aferir se restou demonstrado o direito à repetição de indébito em dobro e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira figura como efetiva credora dos contratos de empréstimo consignado impugnados, sendo responsável direta pela disponibilização do crédito e pelos descontos realizados, não se tratando de mera intermediação, mas de relação jurídica direta com o consumidor, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, operando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco demonstrar a regularidade e autenticidade das contratações impugnadas.

5. A instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, apresentando documentação contraditória que evidencia a realização das operações por internet banking, diversamente do alegado em contestação, e deixando de apresentar logs técnicos essenciais, registros de IP, geolocalização, identificação de dispositivo ou imagens de segurança.

6. A atipicidade das operações é manifesta, com a contratação sucessiva de três empréstimos em curtíssimo lapso temporal, totalizando valor expressivo, seguida de imediata transferência para terceiro desconhecido, esvaziando completamente a conta do consumidor, padrão que destoa do perfil de servidor público de movimentação modesta.

7. A ausência de apresentação das filmagens de câmeras de segurança e de logs técnicos detalhados atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor, nos termos do art. 341 do CPC, caracterizando falha na prestação do serviço e defeito na segurança bancária.

8. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, devendo implementar sistemas eficazes de segurança e monitoramento que identifiquem e bloqueiem transações atípicas.

9. A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme Tema 929 do STJ, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva, hipótese configurada pela permissão de operações fraudulentas e subtração de valores preexistentes.

10. O dano moral configura-se in re ipsa, dispensando comprovação específica, pois o consumidor teve sua conta invadida, sofreu subtração de recursos e foi submetido à aflição decorrente de operações fraudulentas, atingindo direitos da personalidade como segurança, tranquilidade e dignidade.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e provido para declarar a nulidade dos contratos fraudulentos, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos e ao pagamento de indenização por danos morais, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno inerente ao risco da atividade. 2. A ausência de apresentação de elementos probatórios idôneos pela instituição financeira, tais como logs técnicos, registros de IP, geolocalização e imagens de segurança, atrai a presunção de veracidade das alegações do consumidor. 3. A atipicidade de operações bancárias sucessivas e incompatíveis com o perfil do cliente caracteriza falha na prestação do serviço e defeito nos mecanismos de segurança. 4. A restituição em dobro é cabível quando a conduta da instituição financeira viola a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé subjetiva. 5. O dano moral decorrente de fraude bancária configura-se in re ipsa, dispensando prova específica do abalo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 341.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Súmula 362/STJ; Tema 929/STJ; Tema 1.368/STJ; TJ-MT, AC 10001318820228110006, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18/10/2022; TJ-MT, AC 10254216320238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18/06/2024; TJ-MT, AC 10034245020218110055, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ELIEZE LUCIANO FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Comodoro, na
ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais c/c repetição de indébito
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não comprovou a falha na prestação de serviços pelo banco réu, não havendo que se falar, portanto, em nulidade dos contratos de empréstimos consignados, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

O apelante alega, em síntese, que a sentença de improcedência incorreu em erro de percepção fática ao reconhecer a regularidade das operações bancárias com base em supostos “logs detalhados”, os quais, segundo sustenta, jamais foram efetivamente apresentados pelo banco, inexistindo registros técnicos essenciais como IP, geolocalização ou identificação de dispositivo. Afirma que os documentos juntados se limitam a “
meras telas sistêmicas e extratos que provam a saída do dinheiro, mas não a autoria da operação
”, destacando ter sido vítima de fraude sofisticada que resultou na contratação de múltiplos empréstimos e no esvaziamento integral de sua conta em curto espaço de tempo.

Sustenta, ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com fundamento no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, defendendo que fraudes praticadas por terceiros configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária. Argumenta que houve indevida inversão do ônus da prova não observada na prática, uma vez que o banco não produziu provas idôneas da autenticidade das transações, deixando de apresentar elementos técnicos e imagens de segurança que detinha, o que, a seu ver, atrai a presunção de veracidade de suas alegações. Aduz, também, a impossibilidade de produção de “prova diabólica”, consistente em demonstrar fato negativo, bem como a aplicação da teoria da carga dinâmica da prova.

Por fim, defende a existência de falha na prestação do serviço diante da atipicidade das operações, evidenciada pela liberação sucessiva de empréstimos vultosos e alteração de limites em desacordo com seu histórico financeiro, inclusive após negativa anterior de crédito inferior, o que demonstraria vulnerabilidade sistêmica. Requer, assim, a reforma da sentença para declarar a inexistência dos débitos oriundos dos contratos fraudulentos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, além da inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões apresentadas em id. 355241863, o apelado sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que não participou da relação jurídica que originou os descontos impugnados, limitando-se a atuar como mero intermediário financeiro. Defende que “
NÃO PARTICIPOU DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS DEMAIS PARTES LITIGANTES, funcionando tão somente como meio de pagamento
”, inexistindo, portanto, qualquer conduta ilícita ou nexo causal que justifique sua responsabilização, razão pela qual pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, afirma a regularidade das operações, sustentando que os descontos decorreram de contratação válida e autorizada pela parte autora, inexistindo falha na prestação do serviço ou ilicitude em sua conduta, a qual teria sido pautada na boa-fé objetiva e no exercício regular de direito. Aduz, ainda, que não há prova de fraude ou de vício de consentimento, bem como que o autor teria se beneficiado dos valores contratados, razão pela qual suas alegações configurariam tentativa de obter vantagem indevida, inclusive caracterizando litigância de má-fé, ao “
alterar a verdade dos fatos
” e buscar induzir o juízo em erro.

Por fim, rebate os pedidos indenizatórios, sustentando a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de comprovação de abalo à esfera personalíssima, bem como a impossibilidade de repetição do indébito, diante da inexistência de pagamento indevido ou erro. Subsidiariamente, requer a redução de eventual indenização, em observância aos princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, pugnando, ao final, pelo desprovimento integral do recurso de apelação e manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIEZE LUCIANO FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Comodoro que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não comprovou a falha na prestação de serviços pelo banco réu, não havendo que se falar, portanto, em nulidade dos contratos de empréstimos consignados, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelado. A argumentação de que teria atuado como mero "meio de pagamento" ou "intermediário financeiro" não encontra respaldo nos autos, tratando-se de tese genérica e dissociada da realidade fática.

Conforme se depreende da documentação acostada, o
BANCO BRADESCO S.A.
figura como efetivo credor dos contratos de empréstimo consignado impugnados (contratos nº 3-522.549.792, 3-522.551.342 e 3-522.552.025), sendo o responsável direto pela disponibilização do crédito e pelos descontos realizados no benefício previdenciário do autor. Não se trata, portanto, de mera intermediação, mas de relação jurídica direta entre a instituição financeira e o consumidor.

Ademais, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias se encontra cristalizada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

As demais arguições suscitadas pelo apelado confundem-se com o mérito da demanda e serão analisadas oportunamente.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa perspectiva, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos moldes do artigo 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente da existência de culpa.

Tratando-se de relação de consumo, opera-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade e autenticidade das contratações impugnadas, especialmente diante da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua manifesta hipossuficiência técnica.

A análise detida dos autos revela que o banco apelado não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. Embora tenha alegado em sua contestação que as operações teriam sido realizadas em "
terminal de autoatendimento (BDN - Bradesco Dia e Noite), mediante uso de cartão magnético e senha pessoal
",
não trouxe aos autos qualquer elemento probatório idôneo que comprove tal assertiva
.

Mais grave ainda, verifica-se que o próprio banco, em sede de contrarrazões recursais, apresenta documentação que contradiz frontalmente sua tese defensiva inicial. Os documentos juntados pelo apelado (id. 355241864) demonstram que as operações foram, em verdade, realizadas por meio de
internet banking
, e não através de terminal de autoatendimento presencial, como inicialmente sustentado.

Tal contradição é reveladora da fragilidade da defesa apresentada e evidencia a ausência de elementos probatórios consistentes que comprovem a regularidade das contratações. A instituição financeira não apresentou logs técnicos essenciais, como registros de IP, geolocalização, identificação de dispositivo ou imagens das câmeras de segurança dos supostos terminais de autoatendimento, limitando-se a juntar "telas sistêmicas" unilaterais que apenas demonstram a movimentação financeira, mas não a autoria das operações.

A atipicidade das operações realizadas é manifesta e salta aos olhos. Conforme narrado na inicial e comprovado pelos extratos bancários, no dia 11 de fevereiro de 2025, em curtíssimo lapso temporal, foram contratados três empréstimos sucessivos totalizando R$ 32.463,21, seguidos de imediata transferência via TED no valor de R$ 33.980,50 para terceiro desconhecido, esvaziando completamente a conta do autor e ainda subtraindo R$ 1.517,29 de recursos próprios preexistentes.

Tal padrão operacional destoa completamente do perfil do consumidor, servidor público de movimentação modesta, que inclusive alega que havia tido negado, menos de um mês antes, pedido de empréstimo no valor inferior (R$ 20.000,00) para aquisição de veículo. A circunstância de o sistema ter negado crédito de menor valor ao próprio titular e, posteriormente, ter liberado montante superior a terceiros fraudadores evidencia grave falha nos mecanismos de segurança da instituição.

Ademais, o autor alega que o seu limite para operações PIX foi alterado sem sua autorização, passando de R$ 10.000,00 para valores superiores, o que demonstra inequívoca vulnerabilidade sistêmica e comprometimento da segurança da conta bancária.

O conjunto probatório dos autos confere robustez à narrativa do consumidor. A não apresentação pelo banco das filmagens das câmeras de segurança dos supostos terminais de autoatendimento, bem como a ausência de logs técnicos detalhados, atrai a aplicação do art. 341 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor.

Nesse contexto, caracterizada está a falha na prestação do serviço bancário, configurando defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. As instituições financeiras têm o dever de implementar sistemas eficazes de segurança e monitoramento que identifiquem e bloqueiem transações atípicas, especialmente quando realizadas em sequência e em valores incompatíveis com o histórico do cliente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO.
COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO.
APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores
”. (TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO –
COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2.
Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos.
3. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço. 4.
Comprovado o dano material correspondente ao envio do pix, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira.
5. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10254216320238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONTRATADO - INVASÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS À CONTA DE TERCEIROS DESCONHECIDOS - MOVIMENTAÇÕES QUE DESTOA DO PERFIL DO AUTOR - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU AS TRANSAÇÕES INDEVIDA -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça 2. Ainda, pertinente transcrever o conteúdo da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça aplicada ao caso, que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4.
Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe
5.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
”. (TJ-MT 10034245020218110055 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022 - destaquei).

Assim, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência dos débitos oriundos dos contratos de empréstimo fraudulentos nº 3-522.549.792, 3-522.551.342 e 3-522.552.025, bem como a inexigibilidade de todos os encargos deles decorrentes.

Quanto à restituição dos valores, o autor faz jus à devolução em dobro da quantia de R$ 1.517,29 que foi indevidamente subtraída de seus recursos próprios preexistentes na conta bancária. Aplica-se o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese de que "
a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
", independentemente da demonstração de má-fé subjetiva.

No caso concreto, a conduta da instituição financeira em permitir operações fraudulentas e subtrair valores preexistentes na conta do consumidor configura flagrante violação à boa-fé objetiva, justificando a repetição em dobro dos valores.

No tocante aos danos morais, sua caracterização é evidente, configurando-se como dano
in re ipsa
, que dispensa comprovação específica. O autor, servidor público, teve sua conta bancária invadida por fraudadores, sofreu a subtração de seus recursos e foi submetido à aflição e ao constrangimento decorrentes de operações que não realizou, além da necessidade de acionar o Poder Judiciário para ver seus direitos reconhecidos.

Tal circunstância ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano, atingindo diretamente os direitos da personalidade, notadamente a segurança, a tranquilidade e a dignidade do consumidor. Considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização, fixo os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Quanto aos consectários legais, os danos materiais (repetição do indébito) deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de mora desde a citação. Os danos morais deverão ser corrigidos monetariamente desde o arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024. A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para: a)
DECLARAR
a nulidade e inexistência dos contratos de empréstimo nº 3-522.549.792, 3-522.551.342 e 3-522.552.025, bem como a inexigibilidade de todos os débitos deles decorrentes; b)
CONDENAR
o apelado à restituição em dobro do valor de R$ 1.517,29, corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora desde a citação; c)
CONDENAR
o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros de mora desde a citação; d)
INVERTO
o ônus sucumbencial e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026